Tribunal: TJES
Processo: 5001858-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001858-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLON LOPES PEREIRA

AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC.
F
ERIMENTO AO DIREITO AUTORAL X LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2
.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3
.
No
caso concreto, entendo
ausente
a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação
trazido na origem,
uma vez que em relação ao primeiro requisito não ficou demonstrado de forma categórica ferimento ao direito autoral da recorrida, sobretudo pela impossibilidade de análise dos materiais,
uma vez que
ao tempo do ajuizamento da ação, os vídeos estavam temporariamente excluídos do canal YouTube.
4.

Assim, fica difícil fazer um juízo de valor acerca do conteúdo do trecho do vídeo utilizado quando não se tem acesso ao mesmo, se mostrando frágil basear-se tão somente pela ata notarial lavrada para tal fim. Ademais, em casos como o presente, deve-se até prova em contrário preservar o direito
constitucional à
liberdade de expressão.
5.
N
este contexto, pela leitura das razões recursais e de outras ações e recursos envolvendo as mesmas partes, me parece que o recorrente se utiliza da plataforma para fazer críticas, comentários e reflexões sobre o conteúdo disponibilizado pela própria Igreja Cristã Maranata.
6.

Portanto, nesta fase inicial do processo, pelos elementos que estão posto
s
,
não verifica-se
ferimento ao direito autoral da recorrida, fato este que me convenço do aspecto de assegurar a liberdade de expressão do recorrente na utilização do seu canal.

7
.
Recurso conhecido e provido.
Agravo interno não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001858-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLON LOPES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: STEFANIA LOPES PEREIRA GUIMARAES - DF09302
AGRAVADO: IGREJA CRISTA MARANATA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUANA CRUZ KUSTER - ES18846-A, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA - DF46411, ISAIAS DINIZ NUNES - ES33772-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer,
deferiu
o pedido
para determinar que as URL’s descritas na petição inicial continuem com restrição, proibindo a republicação na plataforma do ora recorrente.

Em suas razões recursais,
o agravante aleg
a
, em síntese,
os seguintes motivos para reforma da decisão:
(i)

que
não está demonstrado de forma objetiva o preenchimento do requisito do
periculum in mora
, notadamente

porque havia vídeo publicado mais de 05 (cinco) meses quando o pico de visualização ocorre na semana em que são disponibilizados, não havendo motivo urgente para retirar o vídeo do ar;
(ii)
a ausência de probabilidade do direito quanto ao ferimento aos direitos autorais, especialmente pela exceção legal que permite a citação de trechos de obras de outrem desde que realizadas a devida referência;
(iii)
que os trechos dos vídeos utilizados pelo agravante tem um caráter transformativo, uma vez que dele se utiliza para fazer crítica e gerar conclusõ
e
s contrárias aquela alcançada pelo recorrido;
(iv)
que os pequenos trechos retirados das aulas de seminários e de Escola Bíblica da Igreja Cristã Maranata (ICM) estão disponíveis ao público geral, sendo passíveis de críticas;
(v)
que não foram utilizados a íntegra dos vídeos, mas apenas pequenos trechos, o que representa uma quantidade inexpressiva no vídeo do Canal Maranata Anátema em relação ao vídeo da Igreja Cristã Maranata;
(vi)
que o recorrente ao fazer uso do seu canal na plataforma You
T
ube apenas faz uso do direito à liberdade de expressão;
(vii)
que as declarações na Ata Notarial são genéricas e apresentam interpretações dos fatos e não correspondem a sua realidade;
(viii)
que o objetivo da recorrida era derrubar o canal do recorrente e não preservar lucros de uma obra da autoria daquela, uma vez que possuem caráter religioso, sem fins lucrativos;
(ix)
que o YouTube apenas retirou temporariamente os vídeos do canal do recorrente, uma vez que aguardava a manifestação do Poder Judiciário em razão da Lei de Direitos Autorais;
(x)
requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Efeito suspensivo

deferido

no ID 7335477.

Agravo Interno
no ID 7745208 contra decisão unipessoal do Relator.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso
de agravo de instrumento
cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento d
o efeito suspensivo
, no sentido de estarem
presentes
os requisitos do art. 300, do CPC
nesta instância
. Explico.

A questão central cinge-se na verificação de violação de direito autoral na utilização de trechos de vídeos de autoria da recorrida no Canal Maranata Anátema administrado pelo recorrente na plataforma YouTube.

O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência em favor do ora recorrido para determinar
que as URL’s descritas na exordial continuem com restrição e que não sejam republicadas na plataforma do Requerido.
Entretanto, obtive conclusão diversa.

No caso concreto, entendo ausente a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação trazido na origem, uma vez que em relação ao primeiro requisito não ficou demonstrado de forma categórica ferimento ao direito autoral da recorrida, sobretudo pela impossibilidade de análise dos materiais, uma vez que ao tempo do ajuizamento da ação, os vídeos estavam temporariamente excluídos do canal YouTube.

Assim, fica difícil fazer um juízo de valor acerca do conteúdo do trecho do vídeo utilizado quando não se tem acesso ao mesmo, se mostrando frágil basear-se tão somente pela ata notarial lavrada para tal fim. Ademais, em casos como o presente, deve-se até prova em contrário preservar o direito constitucional à liberdade de expressão.

Neste contexto, pela leitura das razões recursais e de outras ações e recursos envolvendo as mesmas partes, me parece que o recorrente se utiliza da plataforma para fazer críticas, comentários e reflexões sobre o conteúdo disponibilizado pela própria Igreja Cristã Maranata.

Portanto, nesta fase inicial do processo não consigo cravar, pelos elementos que estão postos, ferimento ao direito autoral da recorrida, fato este que me convenço do aspecto de assegurar a liberdade de expressão do recorrente na utilização do seu canal.

Destaca-se, outrossim, que
[...]
3. O direito autoral é considerado como personalíssimo e possui proteção constitucional (art. 5º, incisos XXVII e XXVIII, alíneas a e b, da CF/1988), reconhecida a exclusividade dos direitos dos autores em relação a suas obras. 4. O objeto de proteção do direito autoral é a criação ou a obra intelectual e não a ideia em si mesma. 5. A dimensão patrimonial do direito do autor confere a possibilidade de se auferir vantagem econômica com a utilização da obra por ele criada conforme disposto em contrato escrito e cuja interpretação deverá ser restritiva nos termos da legislação de regência.
[...]

(STJ - REsp: 1546140 PR 2014/0112162-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016).

No mesmo sentido, trago julgado proferido por Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITOS AUTORAIS - PEQUENO TRECHO DE MÚSICA REPRODUZIDO EM ANIMAÇÃO - CARÁTER ACESSÓRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - INOCORRÊNCIA. - A ausência de produção de provas desnecessárias ao deslinde da demanda não gera afronta ao direito de defesa -
Não constitui ofensa aos direitos autorais "a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores" (art. 46, inciso VIII, da Lei nº 9.610/98)- Considerando se tratar de pequeno trecho da música do autor, reproduzido como fundo musical de parte da animação produzida pelo réu, não tendo a parte autora demonstrado o prejuízo de seus interesses e o conflito com a exploração comercial normal da sua obra, é aplicável o disposto no art. 46, VIII da Lei nº 9.610/98
- De acordo com o caput do art. 19 da Lei nº 12.965/14 ( Marco Civil da Internet), o provedor de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos oriundos de conteúdos de terceiros se não tomar providências para tornar o conteúdo infringente indisponível após ordem judicial específica. Hipótese não ocorrente no caso - Inexistente ato ilícito dos réus, não há obrigação de indenizar o autor por supostos danos morais e materiais. V.V. (TJ-MG - AC: 50859727420198130024, Relator: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 29/09/2022, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2022)

Por fim
, em relação ao outro requisito –
periculum in mora
– não me convenci de seu preenchimento na origem, com base na narrativa o agravante que vídeos postados há 05 (cinco) meses antes da propositura da ação não demandam uma urgência capaz de retirá-los da plataforma.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
de agravo de instrumento
e a ele
DOU

PROVIMENTO
,
para confirmando a liminar,
revogar
a decisão agravada para
d
eterminar o
restabelecimento das URL’S tão somente em relação aquelas constantes nestes autos
.

Por fim,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno porque deserto, uma vez que não recolhido o preparo, conforme certificado pelo sistema do PJE.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 24.06.2024 a 28.06.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001858-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SOLON LOPES PEREIRA

AGRAVADA:
IGREJA CRISTA MARANATA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso, fazendo algumas considerações.

Na origem, a Organização Religiosa ora Agravada ajuizou ação ordinária de obrigação de não fazer pugnando pelo deferimento da tutela provisória de urgência tendente a determinar que as URL’s indicadas continuem com restrição e que não sejam republicadas na plataforma do requerido, ora agravante (Canal do
Youtube
), sob o único fundamento jurídico de
ofensa aos seus direitos autorais
.

Consta na própria inicial que os vídeos elencados já haviam sido removidos pela plataforma digital que hospeda o Canal do Agravante mediante a denúncia da Agravada (Id 29232524), de modo que, conforme consignado pelo Eminente Relator,
não
é possível o exame da alegada violação ao direito autoral quando o conteúdo não está mais acessível ao julgador.

Nesse ponto, importa salientar que a instituição religiosa deveria ter produzido prova antecipadamente à exclusão dos vídeos da plataforma com a observância dos ditames relativos às provas digitais a fim de assegurar sua integridade e a possibilidade de análise dos conteúdos supostamente ofensivos ao direito autoral.

Assim, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito autoral para embasar o deferimento da tutela de urgência, deve ser provido o recurso para cassar a medida liminar deferida no primeiro grau.

Por essas razões, aliada aos fundamentos do voto condutor,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator para
dar provimento ao recurso e revogar a decisão agravada
.

É como voto.